Tribunal: TJDFT
Processo: 0701555-73.2021.8.07.9000
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Gilmar Tadeu Soriano Número do processo: 0701555-73.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDILIO MICHELETTO DA CUNHA, GISELLE LALUCCE ALVES DOS SANTOS, GILBERTO UCHOA DE OLIVEIRA, GIOVANI BATISTA ZAMBELLI, JOSE AYRTON MENDES JUNIOR, EDUARDO MACHADO DO VALE, JOAO BENO WOLLMANN, GILVAN NONATO DA SILVA, FABIO RIBEIRO PORTO, EDWIN ALDRIN DA SILVA PAIVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Agravo de Instrumento interposto em que se pretende a reforma da decisão atacada, proferida em sede de cumprimento de sentença em Juizado Especial Fazendário e que indeferiu pedido dos agravantes no sentido de que fosse feito o crédito do valor integral devido na conta da sociedade de advogados que patrocina os autores. A decisão foi proferida nos seguintes termos: “Indefiro o pedido para crédito do valor integral na conta da sociedade de advogados que patrocina os autores. Ainda que haja expressa disposição na procuração para recebimento de valores em Juízo, tenho que tal mandato não confere a sub-rogação creditícia ao(s) advogado(s) em questão para que se efetive depósito do crédito do autor na conta bancária de seu patrono. Ademais, a transferência se dará diretamente para a conta dos credores, sendo desnecessária qualquer atuação do patrono em representação ao autor para fins de levantamento do importe. Desse modo, deverá os credores indicar, no prazo de 5 (cinco) dias, o número das respectivas contas bancárias a fim de que seja realizada a transferência dos valores depositados em Juízo. Sem prejuízo, intime-se a parte ré para informar os dados bancários para o crédito dos valores relativos aos honorários de sucumbência, no prazo de 05 dias. Intime-se.” Nesse recurso os agravantes argumentam a existência de poderes expressos nas procurações autorizando a medida indeferida. DECIDO. O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso assiste parcial razão ao agravante. Dispõe o Provimento Geral da Corregedoria de Justiça: “Art. 79. Os valores decorrentes de depósitos judiciais serão levantados mediante alvará judicial. § 1o O alvará deverá ser expedido, obrigatoriamente, por meio do sistema informatizado, podendo ser substituído pela transferência eletrônica do valor depositado em conta corrente vinculada ao juízo para outra indicada pelo exequente. (Redação dada pelo Provimento 41, de 2019) § 2o (Revogado pelo Provimento 6, de 2016) § 3o A instituição bancária dispõe de até 24 (vinte e quatro) horas, contadas da apresentação do alvará, para a liberação do valor em favor do beneficiário. § 4o A instituição bancária consultará a autenticidade do alvará no site do Tribunal, por meio do código de certificação constante do documento. § 5o O alvará de levantamento será expedido em nome da parte, ou do advogado que detiver procuração válida nos autos com poderes expressos para receber e dar quitação, ou em nome de ambos.” (grifo nosso) Assim, o que se exige para a expedição de Alvará de Levantamento em nome do Advogado é a existência de instrumento de procuração com poderes expressos para receber e dar quitação. A análise dos autos de origem revela que os credores da quantia a ser paga pelo Distrito Federal, prima facie, outorgaram poderes a seus patronos, dentre os quais, o de “promover levantamento de valores” (procurações de ID Num. 64072516 - Pág. 1 a ID Num. 64083854 - Pág. 1). De modo que, na avaliação inicial existe possibilidade de que os referidos Advogados estejam devidamente habilitados para levantar os valores devidos aos seus clientes em razão do cumprimento de sentença. De outro giro, a antecipação dos efeitos da tutela é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de falecimento do direito do autor ou dano irreversível. Entretanto, há que se ponderar que eventual deferimento liminar na forma pleiteada, teria de cunho satisfativo, o que é vedado em sede fazendária, conforme imposição do artigo 2°-B da Lei 9.494/97, artigo 7o, § 2o e 5o da Lei no 12.016/2009, e artigo 1°, §3° da Lei 8.437/92. Por seu turno, o prosseguimento normal do processo de origem com o cumprimento da decisão atacada nos moldes em que proferida, representa potencial dano irreversível para os agravantes. Assim, considerando-se a natureza satisfativa da tutela de urgência pretendida, é caso de indeferi-la. Contudo, tendo em conta o possível dano irreversível para os agravantes, com o prosseguimento normal do cumprimento de sentença, hei por bem determinar a suspensão da tramitação do feito principal, até o julgamento definitivo do presente agravo de instrumento. Dessa forma, INDEFIRO a antecipação da tutela como pedida, mas determino a suspensão do cumprimento de sentença até o julgamento final do presente recurso. Intime-se a parte Agravada para apresentar contrarrazões. Dispensado o envio de informações. Gilmar Tadeu Soriano Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.